Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-94.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023256-94.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE FATIMA BIRNFELD - CPF: 009.646.371-62 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1023256-94.2022.8.11.0003
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO: ADRIANA DE FÁTIMA BIRNFELD.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA –
RESCISÃO POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pelo consumidor, com o cancelamento da linha telefônica, utilizada para o exercício do trabalho, sem qualquer notificação prévia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra
sentença
que determinou a parte recorrente a restabelecer a linha telefônica (66) 99613-0676, e ainda, condenou a mesma ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência do cancelamento indevido de linha telefônica pré-paga.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

2.

Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não deve ser dada guarida à pretensão recursal da parte recorrente,
isto porque, da análise dos autos,
verifico que o
cancelamento da linha telefônica (66) 99613-0676 se deu em virtude da ausência de recarga pré-paga, entretanto, não vislumbro nos autos, comprovação de notificação prévia a parte recorrida acerca de suspensão parcial ou cancelamento da linha telefônica,
por tais motivos, vejo necessidade de indenização pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO NÃO REVOGADA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEGUNDO GRAU. MÉRITO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO 623/2014 DA ANATEL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA LINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO”. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0023945-80.2019.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR DARTAGNAN SERPA SA -

J. 22.10.2021)

Com essas considerações, entendo que, houve falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente que implicou transtornos,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023